Tribunal: TJDFT
Processo: 0754340-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754340-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JASON GIAMPIER HARO CANCHARI AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAYANE OLIVEIRA DA SILVA em favor de JASON GIAMPIER HARO CANCHARI (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, no processo n.o 0726808-95.2025.8.07.0020, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 79291479), a impetrante sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea e concreta, limitando-se a argumentos genéricos e à gravidade abstrata dos delitos imputados, sem demonstrar periculum libertatis com base em fatos contemporâneos. Argumenta que a condição de estrangeiro não pode, por si só, justificar o risco de evasão, sobretudo diante da comprovação de endereço fixo no país. Aduz, ainda, que medidas cautelares diversas da prisão, como monitoração eletrônica, proibição de ausentar-se do país e comparecimento periódico em juízo, seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27/11/2025 (Id 258165053 dos autos de origem), tendo a prisão sido convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia (Id 79291481). Confira-se: “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o(a) autuado(a) torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Mesmo não tendo havido violência ou grave ameaça, é certo que os atos delituosos atingiram diversas vítimas, causando prejuízo patrimonial considerável. Além disso, o histórico criminal do réu é revelador de profissionalismo na prática de crimes patrimoniais, ou seja, o investigado faz dos crimes patrimoniais um meio de vida, o que se mostra extremamente grave, merecendo maior rigor do Estado. Some-se, ainda, que o réu é cidadão peruano, o que permite concluir que há risco de fuga do distrito da culpa. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JASON GIAMPIER HARO CANCHARI (...).” (grifos nossos). Por ocasião do recebimento da denúncia, a segregação cautelar do paciente foi mantida (Id 79291483): “(...) Cuida-se de análise acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado Jason Giampier Haro Canchari, cuja segregação cautelar foi decretada após a conversão do flagrante, diante dos elementos colhidos no curso da investigação. Examinando atentamente os autos, verifico que permanecem presentes e atuais os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A materialidade delitiva se encontra demonstrada pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, e há indícios de autoria, extraídos dos relatos prestados e das evidências reunidas até o momento. A manutenção da custódia preventiva se mostra necessária, sobretudo, para garantia da ordem pública. Os fatos imputados ao acusado revelam atuação persistente e direcionada à prática de crimes patrimoniais, atingindo diversas vítimas e causando prejuízos econômicos expressivos. Embora não tenha havido emprego de violência ou grave ameaça, o modus operandi adotado, associado à repetição de condutas semelhantes, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade de segregação como forma de proteger a coletividade e inibir novos episódios delituosos. Registre-se, ademais, que o histórico criminal do investigado aponta para envolvimento contínuo com delitos da mesma natureza (ID 258290057), indicando provável profissionalização na prática criminosa, circunstância que reforça a conclusão de que sua liberdade, neste momento, representa ameaça real à ordem pública. Outro fator relevante é o fato de o acusado ser cidadão estrangeiro, o que potencializa o risco de evasão do distrito da culpa e de frustração da aplicação da lei penal, especialmente diante da inexistência de vínculos sólidos com o território nacional. Tais circunstâncias tornam inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, uma vez que não se mostram suficientes para neutralizar os riscos concretos apurados, em observância ao art. 282, §6o, do mesmo diploma. Diante desse cenário, verifica-se que os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva não apenas permanecem íntegros, como se mostram reforçados pela análise do conjunto probatório atual. Ante o exposto, MANTENHO a prisão preventiva de Jason Giampier Haro Canchari, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, por se mostrar medida necessária, adequada e proporcional às circunstâncias do caso. (...).” (grifos no original). Nos autos do processo n.o 0726808-95.2025.8.07.0020, manteve-se a prisão preventiva do paciente (Id 259182617 daqueles autos): “Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa de JASON GIAMER HARO CANHARI, visando à revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos legais e excepcionais, com requerimento de substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito, sustentando a necessidade da manutenção da custódia para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO De início, ressalto que a prisão preventiva do acusado foi recentemente reavaliada por este Juízo, por ocasião do recebimento da denúncia, na data de hoje (05/12/2025), nos autos principais vinculados ao presente feito. No mérito, verifico que permanecem hígidos os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. A materialidade e os indícios de autoria restam suficientemente demonstrados, tanto que a denúncia foi recebida. A manutenção da custódia cautelar mostra-se imprescindível, sobretudo para a garantia da ordem pública. Os fatos imputados ao acusado evidenciam conduta reiterada e direcionada à prática de crimes patrimoniais, atingindo múltiplas vítimas e ocasionando consideráveis prejuízos econômicos. Ainda que não tenha havido emprego de violência ou grave ameaça, o modus operandi empregado, aliado à reiteração de condutas semelhantes, revela risco concreto de reiteração delitiva, justificando a segregação como medida de proteção à coletividade e de prevenção de novos delitos. Ademais, o histórico criminal do acusado (ID 258290057) aponta para envolvimento continuado com delitos da mesma natureza, indicando provável profissionalização na prática criminosa, o que reforça a conclusão de que sua liberdade representa ameaça real à ordem pública. Outro aspecto relevante é a condição de estrangeiro do acusado, o que potencializa o risco de evasão do distrito da culpa e de frustração da aplicação da lei penal, especialmente diante da ausência de vínculos sólidos com o território nacional. Tais circunstâncias tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não sendo aptas a neutralizar os riscos concretos identificados, nos termos do art. 282, §6o, do mesmo diploma. Ressalte-se, ainda, que as penas máximas cominadas aos delitos imputados superam 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo-se também o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP. Diante desse contexto, constato que os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva não apenas permanecem presentes, como se mostram reforçados pela análise do conjunto probatório atual. Por todo o exposto, entendo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada ou suficiente, diante da gravidade concreta das imputações, do histórico criminal do acusado e do risco de evasão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e MANTENHO a prisão preventiva de Jason Giampier Haro Canchari, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, por se mostrar medida necessária, adequada e proporcional às circunstâncias do caso. (...).” (grifos nossos). Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e contemporânea da custódia, o caráter discriminatório do risco de evasão baseado na nacionalidade estrangeira do paciente e a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A apreciação do pedido liminar, em sede de habeas corpus, exige a verificação dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, cabendo a análise aprofundada do mérito ao julgamento colegiado. Para a concessão da medida de urgência, é necessária a demonstração, de plano, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, em atenção ao caráter excepcional da via mandamental. A denúncia (Id 258787425 dos autos de origem) atribuiu ao paciente a prática de quatro crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e destreza (art. 155, § 4o, incisos II e IV, por quatro vezes) e o delito de uso de documento falso (art. 304, caput, ambos do Código Penal). Verifica-se, inicialmente, o preenchimento do requisito objetivo do art. 313, I, do CPP, considerando que a pena máxima cominada aos delitos, em concurso material, supera o patamar de quatro anos de reclusão. Quanto à alegação de ausência de fundamentação concreta da custódia, observa-se que o magistrado, tanto na conversão do flagrante em preventiva quanto na manutenção da medida, justificou a decisão na garantia da ordem pública, com base no modo de execução e na habitualidade criminosa, extraídos dos autos. Os elementos concretos utilizados pelo juízo de primeira instância referem-se à empreitada criminosa organizada, praticada em concurso de agentes, vitimando múltiplas pessoas (quatro vítimas de furto) no mesmo contexto fático, dentro de um transporte coletivo. O modus operandi — no qual o paciente supostamente executava a subtração mediante destreza, enquanto a corré ocultava os aparelhos em uma cinta modeladora — foi interpretado como indicativo de risco de reiteração delitiva e de periculosidade social, justificando a medida para acautelar o meio social, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O STJ apresenta precedentes que confirmam a custódia cautelar ancorada no risco concreto de reiteração delitiva, mesmo em crimes sem violência ou grave ameaça, quando o histórico e o modus operandi indicam envolvimento contínuo em ilícitos da mesma natureza, a exemplo do AgRg no HC 933.719/SP, julgado em 16/09/2024. No que concerne à aplicação da lei penal e à tese de que a presunção de risco de evasão seria discriminatória por se basear na nacionalidade estrangeira do paciente (peruano), constata-se que a decisão impugnada não se restringiu à mera condição de estrangeiro. A custódia foi motivada por elemento concreto que indica o intento de frustrar a aplicação da lei penal: a prática do crime de uso de documento falso (art. 304, CP) no próprio ato da prisão em flagrante. O paciente apresentou documento de identidade estrangeira falsificado no momento da abordagem, contendo sua fotografia, mas com dados qualificativos de terceiro. Tal conduta, ativa e dolosa, é um indicativo robusto da intenção do paciente em subtrair-se à persecução penal. Embora a impetrante apresente comprovante de endereço fixo, o registro de que o paciente tentou ludibriar a autoridade policial utilizando identidade falsa é fator relevante na avaliação do risco de evasão. Em relação à suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão, a imposição da custódia cautelar deve ser a ultima ratio, sendo determinada apenas quando as providências alternativas previstas no art. 319 do CPP se revelarem inadequadas ou insuficientes (art. 282, § 6o, do CPP). Na análise sumária, a conclusão do Magistrado de primeira instância, que afastou as medidas cautelares diversas, encontra amparo nos fatos narrados, que indicam risco de reiteração criminosa qualificada pelo modus operandi e intenção de fuga confirmada pela apresentação de documento falso. A jurisprudência tem considerado que medidas alternativas são insuficientes quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas não são aptas a manter a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta. Nesse sentido, citam-se o Acórdão 2017547 (TJDFT), 0752310-64.2023.8.07.0001, Relator(a): Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025, publicado no DJe em 12/07/2025, e o entendimento do STJ de que a inaplicabilidade de cautelares se dá quando as circunstâncias demonstram que elas são insuficientes para a manutenção da ordem pública (AgRg no RHC n. 221.156/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025; AgRg no HC n. 1.033.877/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025). Diante do exame perfunctório próprio desta fase processual, e considerando a presença de elementos concretos que, em princípio, amparam a decisão impugnada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se verifica manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão imediata da ordem. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar até o julgamento definitivo do presente writ. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR